Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703401-68.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME RECORRIDO: MARTA AMARO DA SILVA DOMINGOS LEITE DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste sobre a certidão de ID Num. 36474372 - Pág. 1. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.